Tribunal: TJBA
Processo: 8000123-27.2023.8.05.0134
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000123-27.2023.8.05.0134

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ADAO PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE.
ART. 86 DA LEI Nº 8.213/91.
ACIDENTE DE TRABALHO TÍPICO. L
A
VOURA DE CANA DE AÇÚCAR. LESÃO NA ARTICULAÇÃO INTERFALANGIANA DO POLEGAR ESQUERDO.
LAUDO PERICIAL APONTANDO PARA AUSÊNCIA DE SEQUELAS.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Ação previdenciária ajuizada pelo Autor, trabalhador rural (cortador de cana de açúcar), em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, visando a concessão de auxílio-acidente (art. 86 da Lei nº 8.213/91) em razão de sequelas decorrentes de acidente típico de trabalho ocorrido em 12 de maio de 2015, que resultou em lesão no polegar esquerdo.

A decisão singular julgou improcedente o pleito, fundamentada na conclusão pericial que atestou a ausência de sequelas que gerassem redução da capacidade laboral.

II. Questão em discussão

a) Verificação da ocorrência de prescrição do fundo de direito da ação acidentária.

b) Análise da existência de sequela consolidada decorrente do acidente de trabalho que implique redução, ainda que mínima, da capacidade laborativa do Segurado para a função habitualmente exercida (lavoura, corte de cana).

III. Razões de decidir

Mérito do Auxílio-Acidente. A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação cumulativa de (a) qualidade de segurado, (b) consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza e (c) existência de sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

A prova técnica pericial judicial (Laudo ID 80475800) é conclusiva ao afirmar a ausência de sequelas físicas que impliquem em limitação de movimento, força, cicatrizes ou alterações de sensibilidade na articulação interfalangiana do polegar esquerdo, após a recuperação da lesão.

O Perito atestou expressamente que o Apelante pode continuar a exercer sua função laboral plenamente, dada a ausência de sequelas e o exercício de atividades laborativas posteriores em colheitas de café, bem como atividades de vida diária como dirigir.

A simples ocorrência e consolidação da lesão, por si só, não garante o benefício, sendo indispensável o requisito de que a sequela resulte na efetiva redução da capacidade laboral, o que foi categoricamente negado pelo corpo técnico especializado do Juízo. O ônus da prova de comprovação do fato constitutivo do direito (redução da capacidade) não foi satisfeito pelo Apelante.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação conhecido e, no mérito, negado provimento, mantendo-se a sentença de improcedência.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida ao Apelante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível de nº
8000123-27.2023.8.05.0134
, em que são parte como
Apelante - ADAO PEREIRA DA SILVA e como Apelado - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
negar provimento ao recurso
,
mantendo a sentença na íntegra

pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador, .

5